Tribunal: TJMT
Processo: 1024383-41.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024383-41.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALZIRA DO CARMO DE GODOY AMORIM - CPF: 014.034.151-02 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024383-41.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Graned/MT

Recorrente(s):

Alzira do Carmo Godoy Amorim

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. NÃO FLUIÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENQUANTO PERSISTIR A NEGATIVAÇÃO. INOCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO. INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não inicia a fluir o prazo prescricional, para pleitear indenização a título de dano moral por negativação indevida, enquanto persistir a negativação.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A inserção do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto
,
DECIDO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial para somente

declarar inexigível o débito mencionado na inicial

no valor de R$ 100,67 (cem reais e sessenta e sete centavos), determinando a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito
,
expedindo-se o necessário.
DECIDO AINDA PELA PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
”

O presente recurso é contra a sentença
a quo
que aduz que a relação entre as partes está abarcada pelo código de defesa do consumidor, qual seja, lei especial que rege a presente relação de consumo aqui constatada, tendo como prazo prescricional o disposto no artigo 27 do CDC, que trata da prescrição de indenização por responsabilidade civil extracontratual, onde o prazo é de 5 anos, no caso, a contar do conhecimento da negativação.

Ocorre que enquanto o nome do consumidor permanecer negativado indevidamente, não inicia a fluir o prazo prescricional e neste caso a negativação foi disponibilizada em 05.02.2017 e não há informação quando foi baixada, a qual permanecia ativa, quando do ajuizamento da presente demanda, fato ocorrido em 11.09.2020, razão pela qual, entendo que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral em relação a obrigação ora questionada.

Quanto ao mérito em si, como a Reclamante nega a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, no valor de R$ 100,67, que ocasionou a inclusão do seu nome nos órgão de proteção ao crédito, entendo que cabia ao Reclamado, comprovar a origem e licitude de tal obrigação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que a instituição não colecionou quaisquer meio de prova aos autos.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar a este título.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao quantum indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, declaro a inexistência do débito no valor de R$ 100,67, bem como, condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator